Tribunal: STF
Processo: AI 548642
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 e 356-STF. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Questões constitucionais postas no RE não
prequestionadas no acórdão. Incidência da Súmula 282 e 356-STF.
II.
 - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, a apreciação da questão
constitucional não prescinde do exame de norma
infraconstitucional.
III. - Alegação de ofensa ao devido processo
legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - Agravo não provido.